Tribunal: TJMT
Processo: 1027538-53.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027538-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ADAO APARECIDO DOMINGOS - CPF: 251.771.138-09 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.

RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pela defesa, pleiteando a retirada da tornozeleira eletrônica imposta ao agravante, no cumprimento de pena em regime semiaberto, após progressão do regime fechado. A defesa sustenta que a decisão que impôs o monitoramento eletrônico é desmotivada e inidônea, além de gerar preconceito e dificultar a reinserção social do agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que impôs o uso da tornozeleira eletrônica foi adequadamente fundamentada e se há justificativa para a retirada do equipamento no cumprimento da pena em regime semiaberto.

III. Razões de decidir

3. Fundamentação da decisão: a decisão que determinou o uso de tornozeleira eletrônica foi devidamente fundamentada, em conformidade com o art. 146-B da Lei de Execução Penal (LEP).

4. Uso da tornozeleira eletrônica: O monitoramento eletrônico, nos termos do art. 146-B da Lei de Execução Penal (LEP), é compatível com o regime semiaberto e visa controlar e fiscalizar o cumprimento da pena, sem comprometer a reintegração social do apenado. A medida garante o equilíbrio entre a liberdade relativa do regime semiaberto e a necessidade de fiscalização.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A imposição de monitoramento eletrônico no regime semiaberto, com base na ausência de estabelecimento adequado e na gravidade do crime, é medida idônea e devidamente fundamentada. 2. A retirada da tornozeleira eletrônica só deve ocorrer em casos excepcionais, não caracterizados no presente caso.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; LEP, art. 146-B.
Jurisprudência relevante citada: TJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução
penal interposto por
Adão Aparecido Domingos
, contra a decisão anexada sob o ID 191295176 – pág. 28, nos autos do PEP nº 0005173-32.2018.8.11.0021, na qual o
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa-MT,
indeferiu o pedido de
retirada
do aparelho de
monitoramento eletrônico.

Nas razões do agravo, a Defesa alega que o juiz singular, ao indeferir o pedido, o fez por meio de
decisão inidônea e desmotivada
. Argumenta, ainda, que o uso do equipamento está g
erando preconceito e dificultando a reinserção social do réu
, pleiteando, por isso,
sua retirada
. (ID 191295176 – págs. 34/39)

Em
contrarrazões
o MP requer o
desprovimento
do agravo (ID 191295176 – pág. 42/46
)
.

O Magistrado
a quo
, em
juízo de retratação
,
manteve
em todos os seus termos a vergastada decisão (ID 191295176 – pág. 50).

Instada a se manifestar, a d. PGJ opinou pelo
desprovimento
do agravo,
conforme sumário que segue (ID 214827658):

“Agravo em Execução: Busca-se a dispensa do uso da monitoração eletrônica como condição para cumprimento de sua pena em regime semiaberto, ao argumento de que a decisão é nula, face à absoluta inexistência de fundamentação, bem como em virtude da ausência do periculum libertatis - Inadmissibilidade – A decisão invectivada contém motivação suficiente para supedanear a deliberação em questão, ainda que de forma sucinta, mostrando-se idônea para embasar a indispensabilidade do uso de tornozeleira eletrônica como condição do cumprimento da reprimenda em regime semiaberto, em observância ao comando do art. 93, inc. IX, da CF/88 - A manutenção do monitoramento eletrônico do agravante que, frise-se, lhe permite relativa liberdade, já que as restrições são menos gravosas do que aquelas impostas por lei para o cumprimento da pena em regime intermediário, sendo-lhe, portanto, assegurado o livre exercício de trabalho, não me parece desarrazoada ou desproporcional, tampouco causa prejuízo concreto ao labor do recuperando, ao revés, mostra-se indispensável para consagração do senso de autodisciplina e responsabilidade do reeducando, isto em observância, inclusive, ao princípio da individualização da pena - “por não haver estabelecimento penal adequado em Mato Grosso, a monitoração eletrônica se torna o meio mais condizente ao controle e fiscalização da pena, até porque, sem o referido equipamento, eventual descumprimento não implicará nenhuma sanção, de forma que sua ausência fere o princípio da razoabilidade, uma vez que afasta a finalidade retributiva da reprimenda e permite ao acusado seu cumprimento com aspectos exclusivamente do regime aberto, tornando-se a medida tal como posta impiedosa para a sociedade honesta.” (TJMT - N.U 1003433-75.2024.8.11.0000) - Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O agravante
Adão Aparecido Domingos
cumpre pena definitiva, nos autos do
PEP nº 0005173-32.2018.8.11.0021, em regime inicialmente fechado, porque praticou o crime de delito de Estupro de Vulnerável (art. 217-A, do CP), a pena de
12 anos, 05 meses e 09 dias de reclusão
.

No curso do cumprimento da pena, o agravante preencheu os requisitos para a progressão de regime.

Em linhas gerais, o magistrado, ao analisar os requisitos descritos no art. 112 da Lei de Execução Penal (LEP), concedeu a progressão do regime de pena do agravante, do fechado para o semiaberto, estabelecendo algumas condições, dentre elas o
uso de tornozeleira eletrônica
, com os seguintes fundamentos: (ID 191295174 – pág. 17/21)

“...DETERMINO a inclusão do recuperando no Programa de Monitoramento Eletrônico, condicionado ao uso de tornozeleira eletrônica, nos termos do art. 146-B, inciso II, da Lei de Execução Penal, devendo o mesmo se submeter às obrigações que lhe serão apresentadas quando da instalação do equipamento, bem como seguir todas as instruções que serão detidamente apresentadas pela equipe de monitoramento. (...)” sic.

Quanto ao ponto, o art. 146-B da LEP prevê a inclusão do monitoramento eletrônico quando o
reeducando é colocado em regime semiaberto. Confira-se:

“Art. 146-B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando:

I – (VETADO);

II - Autorizar a saída temporária no regime semiaberto;

III - (VETADO);

IV - Determinar a prisão domiciliar.”

Com efeito, o uso da
tornozeleira
eletrônica tem amparo legal e, portanto, é totalmente compatível com o regime prisional fixado ao agravante.

Deste e. TJMT, destaco o seguinte julgado:

“
A sujeição ao monitoramento

eletrônico constitui medida restritiva de liberdade e de vigilância, imposta como alternativa à inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto. “Todavia, o monitoramento eletrônico deve ser restabelecido ao apenado, uma vez que este se revela como o mecanismo mais adequado à fiscalização do regime semiaberto, em decorrência do não fornecimento pelo Estado de estabelecimento penal apropriado ao regime que o agravado deve cumprir a pena, dada a necessidade de se fiscalizar a observância das condições impostas pelo juízo a quo e checar se a pena imposta vem sendo cumprida a contento. Ademais, o monitoramento eletrônico se mostra como verdadeiro benefício ao agravado, uma vez que possibilita-lhe cumprir a pena em seu domicílio e desempenhando atividades diárias em sociedade, além de atender à tríplice finalidade, com a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal” [TJMT, N.U 1010709-31.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 7/3/2023, Publicado no DJE 14/3/2023]. “Não há ilegalidade na concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao sentenciado em regime semiaberto quando não há vagas no regime específico ou quando não há estabelecimento prisional adequado ou similar na localidade em que cumpre pena, tampouco flagrante ilegalidade por não ter sido posto o penitente em regime aberto” [STJ, AgRg no HC n. 663.691/AC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 28/10/2021]. Não obstante as situações supostamente vexatórias ou preconceituosas que o agravante possa vir a sofrer, não cabe a retirada da monitoração imposta pelo juízo da execução penal, porquanto a medida se mostra perfeitamente consentânea com a situação processual do reeducando, sobretudo quando não demonstrada a incompatibilidade entre o exercício da atividade profissional e a utilização da tornozeleira eletrônica.” (N.U 1003133-50.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 24/06/2023).

Não merece acolhimento a alegação da Defesa de ausência de fundamentação na decisão que indeferiu o pedido, pois o juízo deixou claro que não foi apresentada nenhuma
circunstância extraordinária que justificasse a retirada da tornozeleira eletrônica.

É fato que a individualização da pena, prevista no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, deve ser observada. Contudo, o monitoramento eletrônico
não configura uma pena
, mas sim um método de
controle necessário para o cumprimento da pena em condições favoráveis ao reeducando
, especialmente quando o regime semiaberto é cumprido fora de estabelecimentos prisionais.

A utilização da tornozeleira eletrônica visa garantir a disciplina e a responsabilidade do apenado, facilitando sua reintegração gradual à sociedade, sem comprometer o controle sobre o cumprimento da pena.

Assim, no meu entender, o uso do equipamento eletrônico, no presente caso, é necessário para a
fiscalização
do cumprimento da pena em regime mais brando, sendo a medida mais adequada à realidade dos autos, já que o agravante responde por crime hediondo — estupro de vulnerável.

Na verdade, a benesse deferida ao agravante já lhe é mais
favorável
do que o cumprimento do regime semiaberto em local destinado para tal, constituindo, assim, uma vantagem no cumprimento da pena a que foi condenado.

Não se pode esquecer que a utilização da tornozeleira eletrônica é uma
regra essencial
para a concessão da harmonização do regime de semiliberdade e, no caso, o regime semiaberto harmonizado é um privilégio concedido de forma excepcional aos apenados. Vale dizer: sua eventual retirada configuraria exceção em uma situação já excepcional.

Dito isso, não vislumbro qualquer situação extraordinária que justifique a pretendida retirada da tornozeleira eletrônica, pois, embora o uso do equipamento possa representar um
“inconveniente”,
trata-se de uma consequência da punição aplicada, sem o poder de impedir o trabalho do reeducando.

Nesse sentido:

“
Uma decisão judicial só poderá ser considerada nula, por violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, quando apresentar-se totalmente destituída de fundamentação, o que não ocorreu no presente caso. Diante da inexistência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o uso da tornozeleira eletrônica é meio imprescindível para fiscalização eficiente das condições estabelecidas pelo juízo das execuções penais para progressão ao regime semiaberto. O monitoramento eletrônico representa um benefício ao agravante, possibilitando-lhe cumprir a pena em seu domicílio e desempenhando atividades diárias em sociedade, além de cumprir tríplice finalidade, como a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência crimina”. (N.U 1000633-11.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023).

Portanto, a manutenção do equipamento está devidamente justificada.

Dessa forma, mostra-se acertada a decisão do magistrado de origem ao determinar, diante da ausência de vagas em estabelecimento adequado para a condução do recuperando no regime semiaberto, sua inserção em um regime mais brando, com monitoramento eletrônico. Tal medida não implica em qualquer ilegalidade ou violação dos direitos constitucionais e humanos do apenado, razão pela qual a decisão está devidamente fundamentada e em harmonia com o caso.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,

em
sintonia
com o parecer da d. PGJ,
nego provimento ao agravo
, mantendo inalterada em todos os seus termos a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024